Tribunal: TJDFT
Processo: 0714457-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0714457-29.2020.8.07.0000 PACIENTE: EVANDRO NASCIMENTO DA SILVA IMPETRANTE: RENATO ARAÚJO JÚNIOR RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de EVANDRO NASCIMENTO DA SILVA, apontando-se como coatora a eminente autoridade judiciária do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Planaltina/DF, e como ilegal a decisão que decretou sua prisão preventiva, em razão da suposta prática dos crimes tipificados no artigo 129, § 9o, e artigo 147, ambos do código Penal, c/c artigos 5o e 7o da Lei 11.340/2006 (ação penal no 0702949-71.2020.8.07.0005). Informou o impetrante (Dr. Renato Araujo Junior), em síntese, que o paciente encontra-se preso, desde o dia 9-abril-2020, sendo que possui um filho de apenas 1 (um) ano de idade, que depende seu sustento, decorrente de trabalho regular e autônomo. Afirmou que o paciente possui endereço fixo (local dos fatos) e indicou outro endereço para se recolher, mantendo distância da vítima. Destacou que, em processo anterior, foi beneficiado com a suspensão condicional da pena (artigo 77 do Código Penal). Salientou que, diante do contexto de pandemia do coronavírus (COVID-19), o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação n. 62/2020, recomendando, dentre outras, a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do artigo 316 do Código de Processo Penal. Enfatizou que a prisão processual deve ser excepcional e que a superlotação carcerária enseja risco de contágio e disseminação da doença. Argumentou, outrossim, não estarem presentes os requisitos que autorizam a prisão preventiva, notadamente o periculum in mora; bem como não haver enquadramento em quaisquer das hipóteses do artigo 282 e 312 do Código de Processo Penal. Argumentou a possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão. Requereu, liminarmente, seja suspensa a prisão preventiva do paciente até o julgamento do mérito do presente “writ”, ou, subsidiariamente, a substituição da custódia por medida alternativas à prisão. No mérito, pugnou pela confirmação da liminar. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não ocorreu na espécie. O fato teria ocorrido em 9-abril-2020, sendo convertida a prisão em flagrante em preventiva, em audiência de custódia, em 11-abril-2020. Logo, mostra-se presente o requisito da contemporaneidade. A eminente autoridade judiciária do Núcleo de Audiência de Custódia converteu a prisão em flagrante em preventiva, asseverando tratar-se de situação de extrema gravidade, envolvendo violência doméstica, sendo que o paciente já possui condenação definitiva por outro delito, também envolvendo violência doméstica, mostrando-se necessária a prisão para evitar novas práticas delitivas, pois insuficiente a aplicação de medidas protetivas para garantir a incolumidade pública da vítima e a ordem pública (ID 16493970, p. 39-40): "É o breve relato. DECIDO. Nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão, averiguar a legalidade do procedimento policial. Se hígido, deve conceder a liberdade provisória com ou sem as medidas cautelares do art. 319 ou converter a custódia provisória em preventiva desde que insuficientes ou inadequadas aquelas medidas e presentes todos os requisitos do encarceramento. Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 50 , CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. Analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do(s) indiciado(s). Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. O APF narra situação de extrema gravidade, envolvendo violência doméstica. Trata-se de autuado já respondeu por violência doméstica anteriormente, inclusive com condenação transitada em julgado. É necessário, portanto, converter em preventiva a prisão flagrante do autuado para a garantia da ordem pública, entendida como a necessidade de evitar a prática de novas infrações penais, Assim, entendo que o simples deferimento das medidas protetivas seria insuficiente ao momento para garantir a incolumidade física da vítima, bem como a ordem púbica. Quanto ao pedido de estudar de estudar, ler, trabalhar feito pela Defensoria, deve ser feito pelo juízo competente para tanto, ou seja, a VEP. Ante todas as circunstâncias fáticas, acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Ante o exposto, presentes todos os requisitos ensejadores da custódia cautelar, converto em preventiva a prisão em flagrante de EVANDRO NASCIMENTO DA SILVA, filho de Antônio Alves da Silva e Maria Nascimento da Silva, nascido em 15/05/1987, com fundamento nos arts. 282, § 6°, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP. CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO e de intimação. A eminente autoridade judiciária indicada como coautora, em 1o-junho-2020, indeferiu o pedido defensivo de revogação da prisão preventiva. Destacou que, segundo a vítima, o casal reside em imóvel dela, adquirido antes da relação, sendo que ela trabalha, enquanto o paciente não; a vítima teria sofrido agressões, anteriormente, inclusive durante a gravidez, mas não registrou ocorrência. O paciente é ausente da vida dela e do filho e, diante de abordagens dela quanto a isso, torna-se agressivo. Quanto ao fato em questão, afirmou que estava na casa de uma vizinha com o filho, quando o paciente chegou e pegou a criança. Diante do questionamento dela acerca do que ele estava fazendo, “ele já partiu para cima, e a agarrou pelo pescoço com violência tentando enforca-la, e depois soltou, mas em seguida a agarrou novamente pelo pescoço tentando enforca-la, ao mesmo tempo em que a xingava de "piranha, vagabunda" e outros xingamentos; e também lhe ameaçava, dizendo "você vai morrer; se você me denunciar, você morre"; até que a declarante conseguiu se desvencilhar de EVANDRO, e ela conseguiu sair do local e pedir ajuda, chamando a Polícia Militar para o local”. A ofendida teria verbalizado, ainda, não possuir parentes nesta localidade e temer que o paciente concretize suas ameaças. Salientou a conclusão constante em relatório do SERAV no sentido de haver alto risco da retomada da dinâmica de violência, pelo histórico de agressões graves, inclusive com processos e condenações em desfavor do ora paciente. Assim, concluiu a autoridade judiciária que o substrato fático que ensejou a segregação cautelar se mantém hígido, acrescentando, inclusive, que o delito foi pratico na presença de uma criança de 1 (um) ano de idade, o que acentua a periculosidade do paciente, assim como o fato de ser reincidente específico. Sublinhou que a segregação cautelar dura cerca de 2 (dois) meses, não alcançando a pena mínima abstrata dos tipos penais, e que eventual excesso de prazo não pode ser computado em mera soma aritmética. Em relação à pandemia de coronavírus, destacou já estarem sendo adotadas medidas pelo juízo competente da Vara de Execução Penal (ID 16493970, p. 141-145): Inicialmente, destaco que o réu foi preso em flagrante em 09 de Abril de 2020. Em audiência de custódia, ocorrida em 11 de Abril de 2020, sua prisão foi convertida em preventiva (ID 61815262, fls. 2 e 35-36). Quando do registro da ocorrência policial, a vítima informou que “(...) convive maritalmente com EVANDRO NASCIMENTO DA SILVA há três (3) anos e com ele possui um filho (Heitor Martins Nascimento da Silva - de 01 ano de idade). A casa em que residem é dela, da declarante, que já tinha o imóvel antes do relacionamento. Que EVANDRO não trabalha; a declarante trabalha fora. Que no começo o relacionamento era bom, mas que depois começaram as agressões, principalmente em razão de ciúmes por parte de EVANDRO. Quando a declarante esteve grávida, também teve agressões porque EVANDRO não queria o bebê, e depois que o filho nasceu, EVANDRO vive fora de casa, sai sempre, não tem tempo para ficar com a declarante e o filho, e ela vai falar da ausência dele, e EVANDRO fica agressivo e lhe agride. Contudo, declarante informa que ainda não havia feito nenhuma Ocorrência desses fatos. EVANDRO não bebe e também usa drogas. Com relação aos fatos nesta data de 09/04/2020, a declarante relata que estava com o filho na casa de uma vizinha, por volta de 18h40min., quando EVANDRO foi lá e pegou o bebê; a declarante foi atrás dele e, ao perguntar para EVANDRO por que pegou o bebê daquele jeito, ele já partiu para cima, e a agarrou pelo pescoço com violência tentando enforca-la, e depois soltou, mas em seguida a agarrou novamente pelo pescoço tentando enforca-la, ao mesmo tempo em que a xingava de "piranha, vagabunda" e outros xingamentos; e também lhe ameaçava, dizendo "você vai morrer; se você me denunciar, você morre"; até que a declarante conseguiu se desvencilhar de EVANDRO, e ela conseguiu sair do local e pedir ajuda, chamando a Polícia Militar para o local. A declarante informa que não tem parente algum nesta localidade, e que tem muito medo de que EVANDRO concretize as ameaças; diz que ele é uma pessoa dissimulada e perigosa, e por isso pretende se mudar daqui; e também como ela trabalha e ter certa independência financeira, isso provoca mais revolta ainda em EVANDRO, que ela acredita que vai querer se vingar(...)”. (ID 61815262, fl. 06). (Grifos não constam no original). Em ID 64097198, juntou-se relatório técnico elaborado pelo NERAV, o qual avaliou os fatores de risco e de proteção do caso em tela:“(...)sinalizamos que ainda há alto risco de retomada da dinâmica de violência, especialmente pelo histórico de violência anterior, inclusive com agressões graves – ameaças de morte e enforcamento – e também pelo histórico de diversos processos e condenações anteriores pelo Sr. Evandro (...)”. Fixado o substrato fático, passo à analise do pleito da Defesa. O artigo 316 do CPP aduz que o juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem. Voltando a análise ao acervo processual, não se verifica qualquer circunstância fática e/ou jurídica superveniente que venha infirmar as razões de convicção externadas na decisão que decretou a prisão preventiva do postulante, restando, pois, seus fundamentos intactos. Nesse sentido, tem-se que o substrato fático do decreto prisional se mantém hígido, mormente porque a defesa não trouxe aos autos elementos capazes de afastar de forma suficiente os fundamentos do anterior pronunciamento judicial. A jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios é firme no sentido de que, para a revogação da prisão preventiva anteriormente decretada, são necessárias alterações substanciais no quadro fático que ensejou o encarceramento provisório: “Se não houve alteração no quadro que ensejou o decreto de prisão preventiva, o indeferimento de novo pedido de revogação não configura constrangimento ilegal". 4. Ordem denegada. (Acórdão n. 823410, 20140020227242HBC, Relator: HUMBERTO ULHÔA 3a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 02/10/2014, Publicado no DJE: 06/10/2014. Pág.: 241). A decisão de ID 61815262 - fls. 35-36, proferida em sede de audiência de custódia, fundamentou a prisão preventiva do ofensor na necessidade de garantia da ordem pública, com base na gravidade em concreto do delito. A situação narrada no APF é de extrema gravidade, porquanto, o ofensor, supostamente, teria segurado a vítima pelo pescoço, tentando esganá-la, e a teria ameaçado nos seguintes termos: "você vai morrer, se você me denunciar, você morre". Ademais, a ação delitiva teria sido, em tese, praticada na presença de criança de apenas 01 (um) ano de idade, o que demonstra, em tese, grau elevado de periculosidade do agente (STJ, HC, RHC 112006/MG, 6T, Rel Min Sebastião Reis Júnior, DJe 13.08.19). Constata-se, ainda, que há relato de histórico de violência doméstica do réu contra a vítima, sendo que esta mesma informou em termo de declarações que as agressões ocorriam mesmo quando ela estava grávida. Destaco, ainda, que no parecer técnico elaborado pelo NERAV (ID. 64097198), constou a informação que "a vítima está acompanhando o processo pelo site do TJDFT por ter medo da reação do mesmo quando ele sair da prisão", além de ter sido registrado que ela pretendia se separar do acusado há muito tempo, mas ele supostamente a ameaça por não aceitar a separação. Por fim, foi sinalizado alto risco de retomada da dinâmica da violência, especialmente pelo histórico de violência anterior, inclusive com agressões graves. Assim, sem adentrar ao mérito dos fatos, que poderão, eventualmente, ser objeto de Defesa em ação penal, os fatos apresentados, prima facie, ostentam gravidade concreta, apta a ensejar o encarceramento cautelar do ofensor para a proteção da vítima. A prisão preventiva, já tratada como medida última e extrema ratio, deve ser vista com cautela ainda maior em tempos de graves problemas de saúde de nível mundial. A pandemia ocasionada pelo COVID-19 impõe à toda a população a adoção de medidas para contenção do avanço das contaminações, sendo legítima a preocupação de réus presos e seus familiares quanto aos riscos de contaminação nos presídios, dada a própria estrutura física do local. A despeito de estar sensível a esta situação fática vivenciada pelos presos, este Juízo também está atento às necessidades das vítimas de violência doméstica e familiar contra a mulher, devendo, também, zelar pelas integridades de vítimas que necessitam da proteção estatal. No caso em tela, conforme bem assentado pelo Ministério Público, há situação de excepcionalidade que exige a adoção de medidas gravosas para a proteção da integridade da vítima. Pelos elementos coligidos aos autos, não se verifica o enquadramento do caso em tela em uma das recomendações de reavaliação de situação prisional feitas pelo CNJ, mormente porque o ofensor está segregado há menos de 02 (dois) meses e responde pela suposta prática de infrações penais que envolvem violência e grave ameaça contra a pessoa, tratando-se de possível reiteração de violência em desfavor de vítima mulher. Outrossim, também não há nos autos notícias de que o ofensor se enquadre em algum dos grupos de risco apontados pelos organismos de saúde internacional, podendo a prisão ser reavaliada em caso de novas notícias e/ou fatos que a tornem desproporcional frente à necessidade de proteção da vítima. Com relação ao tempo de prisão, observa-se que, conforme já explanado, o ofensor está preso há menos de 02 (dois) meses, sendo importante ressaltar que o tempo de prisão processual não supera a pena mínima dos crimes imputados ao acusado nestes autos. E ainda que este fosse o caso, sem perder de vista o princípio da proporcionalidade, eventual excesso de prazo não decorre exclusivamente de soma aritmética dos prazos processuais e somente poderá ser reconhecido quando houver atraso injustificado na tramitação do feito, não sendo outro o entendimento deste Eg. Tribunal: "(...)2. O excesso de prazo na instrução criminal não pode ser analisado restritivamente, considerando tão só a soma aritmética dos prazos processuais intercalados. Deve-se observar os princípios de razoabilidade e proporcionalidade, na forma do artigo 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, analisando as peculiaridades do caso concreto. (Acórdão n.1119270, 07137251920188070000, Relator: GEORGE LOPES 1a Turma Criminal, Data de Julgamento: 23/08/2018, Publicado no PJe: 28/08/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ainda, destaque-se que, conforme asseverado pelo Ministério Público, a avaliação da necessidade da prisão cautelar é feita com base no risco que a liberdade trará para a sociedade, quando presentes, como neste caso, as hipóteses autorizadoras previstas na legislação; ressaltando que os crimes analisados nestes autos envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher, o que autoriza, em tese, o cabimento da prisão preventiva, com fundamento no art. 313, III, do CPP. Tem-se, ainda, que a materialidade do fato e os indícios suficientes de autoria foram evidenciados, uma vez que a denúncia já foi recebida e teve como sustentáculo inquérito policial, no qual foram colhidos elementos de informação aptos a persecução criminal em Juízo. Em tempo, ressalte-se que o réu possui condenação criminal transitada em julgado em seu desfavor por crime em contexto de incidência da Lei 11.340/06 (ID 61867904, fl. 06), tratando-se de reincidente específico, o que indica, de modo concreto, a sua propensão à prática delitiva, sendo a prisão preventiva necessária para fins de impedir a reiteração delitiva. Por fim, a alegação da Defesa quanto à residência fixa e à ocupação lícita do réu não são suficientes, por si só, para afastar a necessidade da manutenção da prisão preventiva. Confira-se, nesta linha, a jurisprudência deste tribunal quanto ao tema: "4. Condições subjetivas favoráveis, por si sós, não permitem a revogação do decreto da prisão preventiva, caso esta se perfaça fundamentadamente na garantia da ordem pública (...)" (Acórdão n.1004053, 20170020059938HBC, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI 3a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/03/2017, Publicado no DJE: 21/03/2017. Pág.: 323/329). "4. O entendimento jurisprudencial é firme no sentido de que as eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes para impedir a sua segregação preventiva, caso presentes os pressupostos, fundamentos e requisitos previstos para imposição da medida. 5. Acolhido parecer da douta Procuradoria de Justiça. 6. Ordem denegada". (Acórdão n.988919, 20160020492140HBC, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS 2a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2016, Publicado no DJE: 23/01/2017. Pág.: 256/293). "2. O fato de o paciente possuir condições pessoais favoráveis não obsta a manutenção de sua prisão preventiva, quando presentes os seus requisitos. 3. Ordem denegada". (Acórdão n.1006571, 20170020067765HBC, Relator: JOÃO BATISTA TEIXEIRA 3a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 23/03/2017, Publicado no DJE: 31/03/2017. Pág.: 148/160). Destarte, observa-se que a liberdade do acusado e o deferimento de medidas cautelares diversas da prisão serão insuficientes e ineficazes para a garantia de ordem pública e da integridade física e psíquica da vítima, sendo necessária a prisão processual. Assim sendo, resta evidente que nenhuma medida pessoal não prisional se mostra, por ora, eficaz, adequada e suficiente para o caso em questão. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva, sem prejuízo de posterior reavaliação da necessidade de manutenção da segregação cautelar. Portanto, ao menos nesta cognição sumária, como é próprio em sede de liminar, verifica-se que a douta autoridade judiciária apresentou fundamentação adequada e suficiente para decretar e manter a prisão preventiva do paciente, de maneira que não se evidencia patente ilegalidade na decisão. Cumpre esclarecer, ainda, que não se ignora que o Conselho Nacional de Justiça editou a RECOMENDAÇÃO n. 62, de 17-março-2020, com orientações aos Tribunais e Magistrados acerca da adoção de medidas preventivas à propagação da infecção no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo, dentre as quais: a reavaliação das prisões provisórias, nos moldes do artigo 316 do Código de Processo Penal, notadamente quando se tratar, dentre outras, de prisões relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa (artigo 4o, inciso I, alínea “c”, última parte). No caso, trata-se de crime cometido com grave ameaça, valendo salientar que as recomendações do CNJ não possuem caráter cogente, mas orientador e opinativo. Assim, o constrangimento não se revela de plano, impondo uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, o que ocorrerá por ocasião do julgamento do mérito, pelo Colegiado. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Solicitem-se informações. 3. Após, dê-se vista para a d. Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 3 de junho de 2020. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator